Tribunal: STF
Processo: ARE 1396151
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu (a) parcial provimento ao apelo da defesa com vistas ao estabelecimento das penas-base no mínimo legal; e (b) provimento ao recurso do Ministério Público Estadual a fim de condenar o ora agravante à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006 – tráfico interestadual de drogas (e-Doc. 10).



    No recurso extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea a da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende que o acórdão violou o art. 5º, XLVI, da CARTA MAGNA, requerendo, ao final, a reforma do aresto para que seja aplicado o regime inicial semiaberto (e-Doc. 12).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao Recurso Extra em razão da incidência das Súmulas 279 e 284 do STF, e pela necessidade do exame prévio da legislação infraconstitucional, de forma que as ofensas à CF/88 seriam indiretas ou reflexas (e-Doc. 20).



    No Agravo, a parte agravante rebate os referidos óbices (e-Doc. 22).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 ( É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada ) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento ), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Se não bastasse, consoante muito bem pontuado pelo Tribunal local, incide óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), pois houve a mera indicação genérica das normas, sendo certo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar especificamente, através de uma correlação lógica entre os fatos e a redação dos dispositivo constitucionais, no que consistiria a alegada violação direta ao art. 5º, XLVI, da CF/88.



    Por fim, a matéria versada nas razões do apelo extraordinário (a) situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as eventuais ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário; e (b) demanda o reexame de provas, providência inviável em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, XLVI E LVII, DA CF/88. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DE REGIME DE PENA. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE 910.347-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/5/2016);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 811.240-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 13/6/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente